Tribunal: TJES
Processo: 5000541-79.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-79.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARLINDO FOEGER
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000541-79.2021.8.08.0044

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: ARLINDO FOEGER

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, O AUTOR AFIRMA DESCONHECER O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FIRMADO COM O REQUERIDO. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO, A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO REQUERENTE, A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Posto isso, JULGO PROCEDENTE PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar nulo o contrato de nº. 14448553 e via de consequência a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato, e ainda condenar a requerida na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sobre a referida rúbrica, devendo incidir correção monetária em juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso até a sua cessão. CONDENO o requerido ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento. DEFIRO a Gratuidade da Justiça em favor da requerente. P.R.I. Em sede de juizados especiais, não há condenação em custas e nem de honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição, a teor do artigo 55 da Lei 9099, de 1995.
”.

(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
AUSÊNCIA DE FATOS MÍNIMOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DO DANO MORAL. DA INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIDA APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA CONDUTA DO BANCO RECORRENTE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO AUTOR. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJA MANTIDA A SENTENÇA COMBATIDA, QUE SEJA DETERMINADO A DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES, COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO RECORRIDO E MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR. COMPETÊNCIA DO PRESENTE JUÍZO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO;
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA DE PISO VERGASTADA.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.

DIREITO DO CONSUMIDOR.
QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO (ID.: 7798462) E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE (ID.: 7798449), BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE FOI EFETUADO O DEPÓSITO, COMO CONSTA

EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO NO CORPO DO PRESENTE RECURSO, EM ID.: 7798467. NÃO MENOS IMPORTANTE, VERIFICO AINDA QUE NAS FATURAS ANEXADAS EM ID.: 7798466, RESTOU COMPROVADO QUE O AUTOR SOMENTE FEZ USO DO CARTÃO PARA A MODALIDADE SAQUE.
POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO.
PORÉM, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
NA ORIGEM, ALÉM DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, O
DOUTO
COLEGA, DETERMINOU A ANULAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BEM COMO A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR E SUA DEVOLUÇÃO, NA FORMA DOBRADA. EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ACOLHEU O PLEITO DO ORA RECORRENTE, DETERMINANDO AINDA QUE O AUTOR PROCEDA COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES A SEU FAVOR DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DAS
TED’S
COMPROVADAS NOS AUTOS. A MEU VER, A ÚNICA RAZÃO PARA A REFORMA DO
DECISUM,
SE DÁ ACERCA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE, NO PRESENTE CASO, NÃO SE FAZ CABÍVEL, EXPLICO. EM SEGUIMENTO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE MÁ-FÉ OBSTRUI O DIREITO AUTORAL DE PERCEPÇÃO DE VALORES NA FORMA DOBRADA. OU SEJA, RESTANDO COMPROVADO QUE O AUTOR EFETIVAMENTE CELEBROU O CONTRATO (AINDA QUE EIVADO DE VÍCIOS TÍPICOS PARA A SUA NULIDADE), NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO EM DOBRO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO CABÍVEIS, POSTO QUE TENHO REVISTO MEU ENTENDIMENTO ACERCA DO TEMA, CONVENCENDO-ME DE QUE O ABORRECIMENTO DOS CONSUMIDORES AO SEREM CIENTIFICADOS DO CONTRATO “SEM DATA FIM” É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
MANTENHO O VALOR ARBITRADO, POSTO ESTAR O MESMO CONSOANTE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS VALORES COMUMENTE ARBITRADOS NESTA TURMA PARA A REPARAÇÃO DE TAL NATUREZA.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA TÃO E SOMENTE PARA DETERMINAR QUE OS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS AO AUTOR SE DEEM NA SUA
FORMA SIMPLES,
DEVENDO SER MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA VERGASTADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)